Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-36.2014.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001839-36.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AURIZETH GOMES CARVALHO - CPF: 844.825.321-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), secretaria de seguranca publica do estado de mato grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AURIZETH GOMES CARVALHO - CPF: 844.825.321-34 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LESÕES CORPORAIS PROVOCADAS POR DETENTO – VÍTIMA POLICIAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO A SERVIÇO DO ESTADO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA - DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a omissão específica dos agentes policiais militares que não fizeram a devida revista pessoal no detento antes do encarceramento, evidente a responsabilidade do Estado, uma vez que as lesões ocorreram quando a autora estava a serviço do ente público, tendo sido vítima de golpes de canivete, arma que estava escondida nas vestes do detento, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. Portanto, em se tratando de omissão específica, que enseja a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos para que se configure o dever de indenizar: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo causal.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AURIZETH GOMES CARVALHO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AURIZETH GOMES CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por AURIZETH GOMES CARVALHO de forma adesiva contra sentença proferida pelo juízo da 2 ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Maria Lúcia Prati, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Morais” de nº 0001839-36.2014.8.11.0051 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como indenização por danos estéticos no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que a sentença merece reforma, pois ausente a obrigação de indenizar ante o risco inerente ao exercício da função policial afasta o nexo causal necessário ao dever de indenizar, além do que haveria a culpa de terceiro, já que a conduta causadora das lesões da autora foram imputadas ao detento.

Aduz ainda, de forma subsidiária, que os valores fixados a título de danos morais e estéticos acarretam o enriquecimento sem causa da apelada, pugnando pela sua redução.

A apelada apresentou recurso adesivo ao recurso de apelação, buscando a majoração dos valores arbitrados pelo juízo de origem a título de danos morais e estéticos – id. 79495955.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 79941486.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e recurso adesivo interposto por AURIZETH GOMES CARVALHO contra sentença proferida pelo juízo da 2 ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Maria Lúcia Prati, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Morais” de nº 0001839-36.2014.8.11.0051 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como indenização por danos estéticos no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que AURIZETH GOMES CARVALHO ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação em danos morais, estéticos e materiais em decorrência das lesões sofridas pela tentativa de homicídio praticada por detento na Delegacia de Polícia Civil de Confresa, onde trabalhava no ano de 2009.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial:

“II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como indenização por danos estéticos no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), acrescidos de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da S. 54/STJ.

SEM custas, de acordo com o artigo 460, caput, da CNGC/MT.

Lado outro, em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 3º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR o requerido ao pagamento de 90% (noventa por cento) dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando os 10% (trinta por cento) restantes dos honorários a cargo da requerente. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita a própria.
"

Irresignado com a sentença, o requerido apresentou recurso de apelação, ao que a parte autora apresentou recurso adesivo.

Em breve escorço fático, o cerne da controvérsia recursal cinge- em verificar se há responsabilidade do estado frente aos evidenciados os danos sofridos pela autora.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, restam incontroversas as lesões sofridas pela autora em decorrência da tentativa de homicídio de que foi vítima quando estava atuando nas suas funções de Escrivã de Polícia Judiciária Civil junto à Delegacia de Polícia Civil de Confresa-MT.

O referido atentado culminou na morte de um de seus colegas policiais e graves ferimentos em outros dois.

Conforme descrito na denúncia encartada pelo Ministério Público de MT, em 27/05/2009, foi detido em via pública pela Polícia Militar o cidadão identificado como Antônio Oliveira da Costa, por estar aparentemente embriagado e perturbando a ordem pública.

Em seguida, o acusado foi levado, por volta das 15 horas, à delegacia da Polícia Civil e colocado em uma cela. Ao ser retirado do local, o preso tirou um canivete, escondido em sua vestimenta e começou a desferir golpes nos policiais civis ali presentes, consumando o homicídio contra o investigador Orlando Silveira e leões corporais graves contra a autora e outros dois colegas policiais – id. 79494139.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos pela autora.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que, de fato, cabia aos policiais militares condutores do detento em questão efetuarem a sua revista pessoal antes de realizar o encarceramento.

Nesse passo, tenho que restou demonstrada, de forma inequívoca, a omissão da Administração Pública no caso, com a inobservância de um dever específico de cuidado pelos agentes policiais militares, quando procederam com o encarceramento do detento, sem a devida revista, permitindo assim que ele adentrasse na cela portando arma branca escondida em suas vestes, o que, por consequência, culminou na ocorrência do atentado praticado contra os agentes policias civis, dentre eles a autora.

Logo, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

A par disso, também foi demonstrado satisfatoriamente que o incidente provocou lesões graves na autora, tendo que se submeter a cirurgias, ficando por afastada de suas atividades em decorrência das sequelas psicológicas, conforme laudo pericial em id. 79494142 –fls. 69/74, o que enseja o dever de indenizar.

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o incidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

No caso dos autos, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, que não garantiu a incolumidade do agente público na execução do serviço para o qual foi contratado, e, em consequência, foi vítima de homicídio tentado, causando diversas lesões físicas e psicológicas.

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os autores evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna.

Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo.

(N.U 0008743-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, tendo em vista esses elementos tenho que os valores fixados pelo juízo de origem em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais e estéticos, respectivamente, devem ser mantidos, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego provimento, mantendo a sentença incólume.

De ofício, promovo a adequação do dispositivo no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora em 12% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Mantidas as proporções fixadas em sentença de origem ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023